Tribunal: CARF
Processo: 12448.900944/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.900944/2011-70
ACÓRDÃO
1202-001.429 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BBPP HOLDINGS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO
O prazo para interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais é de trinta dias a contar da ciência do
acórdão da DRJ. Não deve ser conhecido do recurso interposto após o
decurso do prazo previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa.

Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.429 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900944/2011-70
2
RELATÓRIO
Trata o processo de DCOMP Eletrônica, abaixo listadas, onde a interessada
pretende compensar débitos mediante aproveitamento de crédito de saldo negativo de IRPJ, do
ano-calendário de 2005, no valor de R$ 5.910.700,45:

Em síntese, pretende a Recorrente utilizar saldo credor de imposto de renda,
constituído de IRRF, nos valores R$ 6.604.809,95.
Ao realizar a consulta ao sistema Portal DIRF (fls. 200), a Fiscalização confirmou as
seguintes retenções:
Fonte pagadora
Rendimentos tributáveis
Imposto retido
Transportadora Brasileira
Gasoduto Bolívia Brasil S.A.
R$ 27.799.111,29
R$ 6.241.441,13
Banco Bradesco
R$ 1.797.433,37
R$ 363.368,82
Ocorre que a Autoridade Fiscal entendeu por bem não homologar a declaração de
compensação ao constatar que na ficha 6A da DIPJ/2006 constava da linha 24 (Outras Receitas
Financeiras) o valor de R$ 25.547.547,98, valor inferior aos rendimentos tributáveis constantes na
DIRF, que totalizam R$ 29.596.544,66.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.429 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900944/2011-70
3
Dessa forma, por entender que o valor de R$ 4.048.998,68 não foi oferecido à
tributação a Autoridade Fiscal entendeu que estavam ausentes os requisitos de liquidez e certeza
previstos pelo art. 170, do CTN.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade que os rendimentos
informados em DIRF pela TBG são decorrentes de juros de contrato de empréstimo, sendo que o
principal era atualizado com base nas taxas cambiais. Esclareceu que o imposto de renda na fonte
só era recolhido quando o somatório dos juros e da variação cambial que poderia ser ativa ou
passiva fosse positivo. Informa, ainda, que informou na DIPJ/2006 os juros recebidos, as variações
cambiais ativas e passivas, conforme tabela abaixo:

Quanto aos rendimentos recebidos pelo BRADESCO, a interessada alega que
ofereceu à tributação apenas o valor correspondente ao ano-calendário de 2005 (no valor de R$
678.374,58), enquanto a fonte pagadora informou a valorização do investimento desde sua
aplicação (R$ 1.797.433,37).
Na ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade, foi proferido o
acórdão a 5a Turma da DRJ/RJ1 proferiu o acórdão 12-55.333, julgando procedente em parte a
manifestação de inconformidade, considerando homologada tacitamente a DCOMP no
37769.85358.290606.1.3.020140, por força do artigo 74, §5o da Lei no 9.430/96 não
reconhecendo o direito creditório e não homologando as seguintes DCOMP.
Em síntese, a DRJ manteve o entendimento segundo o qual o crédito alegado pela
Recorrente carecia de liquidez e certeza.
Relativamente às alegações da Recorrente relativas aos valores recebidos da
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil S.A., a DRJ entendeu que:
Em que pese suas alegações, a interessada não acostou aos autos qualquer
documento hábil e idôneo que comprovasse suas afirmações, e que ratificassem
os valores constantes nas planilhas apresentadas.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.429 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900944/2011-70
4
Para tanto, poderia ter apresentado cópia do contrato de empréstimo,
demonstrando que o valor do principal estaria indexado à taxa de câmbio, bem
como os juros acordados. Também poderia ter sido apresentada os
demonstrativos de cálculo das variações cambiais, e as taxa de câmbio aplicadas.
Assim, em que pese os valores informados na planilha (a coluna resultado positivo
e IRRF) serem bem próximos aos valores informados na DIRF pela fonte pagadora
TGB – CNPJ. 01.891.441/000193, os mesmos estão desacompanhados de
documentos que os comprovem. Planilhas elaboradas pela própria interessada,
sem qualquer comprovação contundente dos valores, não se revestem de total
confiança para a formação da convicção do julgador.
Ademais, constato que o procedimento adotado pela TBG, que é coligada da
interessada, não tem previsão legal. A retenção do imposto de renda na fonte
incide sobre o total dos juros pagos, e não sobre os juros deduzidos da variação
cambial passiva. Procedendo desta forma, houve retenção de imposto de renda
na fonte em valor inferior ao que seria devido conforme a legislação tributária.
Relativamente aos rendimentos recebidos pelo Banco Bradesco, entendeu a DRJ
que:
Ocorre que suas alegações divergem das informações constantes na DIPJ/2006,
Ficha 50 – Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte. A própria
interessada informou que recebeu do Bradesco, CNPJ. 60.746.948/000112
rendimentos no montante de R$ 1.179.433,37, com imposto de renda na fonte de
R$ 363.368,80. Assim orienta o Ajuda Preenchimento da DIPJ/2006:
Ficha 50 Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte (LR, LP
e LA)
Nesta ficha, devem ser prestadas informações sobre todo o imposto de renda
(IRRF) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) retidos na fonte durante o
período abrangido pela declaração, limitadas a 9.999 registros (em ordem
decrescente de valor), incidentes sobre as receitas que compõem a base de
cálculo do tributo devido.
Além disso, se ofereceu parcialmente os rendimentos como alega, deveria
também ter aproveitado o imposto de renda retido na fonte na mesma
proporção, e não em sua totalidade.
Por fim, sobre o pedido para reconhecer parcialmente o direito creditório,
entendeu a DRJ que
cumpre esclarecer que, como consta na decisão, considerando os valores
envolvidos (R$ 29.596.544,66 informados em DIRF e Ficha 50 da DIPJ/2006, e R$
25.547.547,98 – oferecidos à tributação), ficou demonstrado que, no mínimo, o
excesso de R$ 4.048.996,68 não foi computado no cálculo do imposto de renda
devido no período. Isto porque, segundo o Ajuda Preenchimento da DIPJ/2006, na
Linha 24, denominada “Outras Receitas Financeiras” devem ser declaradas, além
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.429 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900944/2011-70
5
do rendimento nominal auferido em aplicações financeiras de renda fixa, as
receitas auferidas relativas a juros, descontos, lucro na operação de reporte,
prêmio de resgate de títulos ou debêntures.
Portanto, os valores informados nessa linha não necessariamente se referem aos
rendimentos de aplicação financeira que deram origem à retenção na fonte do
Imposto de Renda. Logo, esta autoridade julgadora não pode afirmar que apenas
o valor de R$ 4.048.996,68 deixou de ser oferecido à tributação.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, apresentando novos
documentos com o propósito de afastar o entendimento da DRJ descrito acima. Dentre os
documentos juntados constam:

(i) Acordo de acionistas da TBG para aporte de capital e outras avenças, firmado
em 23 de dezembro de 1997;
(ii) aditivo do acordo de acionistas da TBG para aporte de capital e outras avenças,
firmado em 17 de janeiro de 1998;
(iii) nota de dívida subordinada de acionista
A Recorrente defendeu, ainda, a tempestividade do seu recurso.
Consta dos autos do presente processo Declaração de intempestividade do
presente recurso, nos seguintes termos:
O Recurso Voluntário foi interposto em 17.01.2014 (fl. 890), fora do prazo de
trinta dias, portanto o apelo é intempestivo. Ocorre que esta preliminar de mérito
foi expressamente demonstrada e questionada no recurso voluntário (art. 56 do
Decreto no 7.574, de 2011, que regulamenta o Decreto n° 70.235, de 1972 e inciso
XVIII, do artigo 18, do Anexo II, do RICARF).
Relativamente à intempestividade questionada no recurso voluntário, o Decreto
no 7.574, de 2011, que regulamenta o Decreto n° 70.235, de 1972, assim dispõe:
Art.56.A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15). [...]
§2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifo acrescentado)
Ainda, o Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, dispõe em seu art. 18, do Anexo II:
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.429 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900944/2011-70
6
Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda:
(...)
XVIII - declarar a intempestividade de recurso voluntário, quando a matéria não
tenha sido questionada pelo sujeito passivo.
Assim, com fundamento no mencionado art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011, e
no inciso XVIII, do artigo 18, do Anexo II, do RICARF encaminhe-se o presente
processo à Divisão de Sorteio e Distribuição DISOR/CEGAP, para inclusão em lote
e sorteio no âmbito da 1a Seção/CARF.
Por fim, merece registro que a Recorrente apresentou petição às fls. 1143,
defendendo a tempestividade do seu recurso voluntário e informando a existência de débitos
cobrados em duplicidade no processo no 12448-733.691/2011-12, razão pela qual requereu a
conversão do julgamento em diligência para exclusão dos débitos cadastrados em duplicidade.
Remetidos a este Conselho, os autos do presente processo foram distribuídos para
a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção e pautados para julgamento na sessão de 17 de
novembro de 2022, ocasião na qual se entendeu por bem converter o julgamento em diligência
para confirmação da opção feita pela Recorrente quanto ao Domicílio Tributário Eletrônico,
questão necessária para análise da tempestividade do recurso voluntário e outras providências
solicitadas pela Resolução 1401-000.920 em nome da celeridade processual e eficiência da
administração.
Em síntese, a Unidade de Origem informou que a Recorrente era optante pelo DTE
quando da intimação do acórdão de manifestação de inconformidade e, em atendimento aos
demais quesitos formulados em nome da eficiência da administração, elaborou parecer conclusivo
por meio do qual se confirmou parte do crédito pleiteado pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente apresentou manifestação alegando, em síntese, que não
era optante pelo DTE quando da intimação do acórdão a quo e que tem direito à totalidade do
crédito pleiteado em DCOMP.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Consta dos autos que a Recorrente teria sido cientificada do acórdão da
manifestação de inconformidade, por meio eletrônico e por decurso de prazo, em 02/11/2013 (fl.
732). Dessa forma, o prazo para interposição do recurso voluntário teria começado a fluir em
04/11/2013, findando-se em 03/12/2013.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.429 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900944/2011-70
7
Considerando que o recurso voluntário só foi interposto em 17/01/2014, o seu
conhecimento estaria prejudicado pela tempestividade. Essas foram as conclusões expostas no
despacho de encaminhamento de fls. 1044.
Ocorre que a Recorrente esclarece em seu recurso que não era optante pelo DTE e
que apenas tomou conhecimento do acórdão a quo em 19/12/2013, razão pela qual entende ser
tempestiva a interposição do recurso voluntário.
Assim, diante da ausência de elementos suficientes para decisão quanto ao
conhecimento do recurso, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de julgamento proferiu
a Resolução no 1401-000.920, para que a Unidade de Origem informasse se a Recorrente havia
feito a opção entre 18/10/2013 (data da disponibilização da mensagem na caixa postal) e
19/12/2013 (data de abertura do documento).
Naquela ocasião também se solicitou, caso fosse constatada a opção da Recorrente
pelo DTE, a juntada aos autos cópia do formulário de adesão ao DTE da Recorrente.
Em atendimento à referida Resolução no 1401-000.920, a Unidade de Origem
informou que a Recorrente era optante do DTE quando do recebimento da intimação do acórdão
a quo:
Em atendimento à solicitação constante do item (i) do despacho no 4423 (fls.
1184/1185), informamos que de acordo com consulta realizada no sistema Caixa
Postal (fls. 1186) a empresa BBPP HOLDINGS LTDA, CNPJ 01.919.977/0001-70,
encontrava-se optante do domicílio tributário eletrônico (DTE) no período
compreendido entre 11/5/2010 e 28/7/2014. Proponho o encaminhamento à
COB1-COB-ECOB-DEVAT07-VR, conforme despacho acima mencionado.
A Unidade de Origem juntou aos autos do presente processo a consulta ao
histórico de opções (fls. 1186), por meio da qual é possível verificar que a Recorrente aderiu ao
DTE em 11/05/2010, às 09:59:46.

Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.429 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900944/2011-70
8
No âmbito do processo administrativo tributário federal, a intimação via Domicílio
Tributário Eletrônico é disciplinada pelo art. 23, III, “a” e § 4o, II do Decreto no 70.235/1972, que
assim dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

Conforme ao que se depreende do documento de fls. 1186, em consulta aos sistemas
informativos da Receita Federal, verificou-se que a Recorrente exerceu a opção pelo DTE em
11/05/2010, quando estava em vigor a Instrução Normativa no 259/2006, com redação dada pela
Instrução Normativa no 574/2009, que assim regulamentava o processamento da autorização referida
no inciso II, do § 4o, do art. 23, do Decreto no 70.235/1972 transcrito acima:
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será
efetuada pela RFB mediante: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de
fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as
normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.
(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)

Dessa forma, apesar de ter constado entre os quesitos da Resolução no 1401-000.920
que a Unidade de Origem deveria instruir os autos do presente processo “juntando formulário de
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.429 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900944/2011-70
9
adesão ao DTE, se existente”, fato é que a opção pelo DTE não é feita mediante a apresentação de
documentos físicos à Receita Federal.
Nesse contexto, considerando que a adesão ao DTE é feita no próprio ambiente
virtual do e-cac, considero que as informações e documentos anexados aos autos em sede de
diligência são suficientes para confirmação da opção da Recorrente pela DTE, o que significa que é
válida a sua intimação em 02/11/2013 (fl. 732) e, portanto, o recurso voluntário interposto em
17/01/2014 é intempestivo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1415
DF CARF MF
Original